Tribunal: TJBA
Processo: 0000793-56.2013.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000793-56.2013.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNUZA DAS NEVES REIS

Advogado(s)
:
ARLINDO VIEIRA DE SOUZA, BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. TEMA 138 DO STF. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por EDNUZA DAS NEVES REIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA. A autora, servidora concursada para carga horária de 40 horas, pleiteia o recebimento de diferenças salariais decorrentes da supressão unilateral de adicional de 70% e redução de jornada para 20 horas, ocorridas entre 2006 e 2009, sem o devido processo legal.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) preliminarmente, o conhecimento do recurso ante a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) no mérito, a legalidade da conduta da Administração Pública ao reduzir a carga horária e os vencimentos de servidor estável sem a instauração de prévio processo administrativo; (iii) a distribuição do ônus da prova quanto ao efetivo exercício da jornada laboral em face da presunção de legitimidade do vínculo estatutário.

III. Razões de Decidir

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam frontalmente os fundamentos da sentença, contrapondo a tese de ausência de provas fáticas com a tese jurídica da nulidade absoluta do ato administrativo por vício formal e material.

4. A Constituição Federal assegura a irredutibilidade de vencimentos dos ocupantes de cargos públicos (art. 37, XV). Embora a Administração detenha o poder de autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF), a anulação ou revogação de atos que repercutam na esfera de interesses individuais do servidor, implicando decesso remuneratório, exige, obrigatoriamente, a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF/88.

5. Aplicação cogente do Tema 138 da Repercussão Geral do STF (RE 594.296), segundo o qual o desfazimento de atos administrativos com efeitos concretos já decorridos depende de regular processo administrativo. A redução unilateral da carga horária de 40 para 20 horas, com a consequente supressão do adicional de 70% previsto na Lei Municipal nº 004/98, sem notificação ou defesa da servidora, configura ato nulo e arbitrário.

6. A sentença equivocou-se ao impor à servidora o ônus de provar o exercício diário da jornada integral (prova de difícil produção no contexto), quando a titularidade do cargo de 40 horas e a estabilidade geram presunção de disponibilidade ao serviço. Caberia ao Município, detentor do poder hierárquico e da guarda documental, comprovar a legalidade da alteração do regime funcional ou eventual abandono de função, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

7. Reconhecida a ilegalidade, impõe-se a condenação do Ente Público ao pagamento das diferenças salariais suprimidas no período reclamado, com a incidência de correção monetária e juros de mora conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, posteriormente, pela Taxa Selic (EC nº 113/2021). Honorários advocatícios sucumbenciais a serem definidos em fase de liquidação, dada a iliquidez do
quantum
debeatur (art. 85, § 4º, II, do CPC).

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos autorais e condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:
"A redução da carga horária e a supressão de vantagens remuneratórias de servidor público estatutário, fundadas no poder de autotutela da Administração, são nulas de pleno direito se não precedidas de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, gerando o dever de ressarcimento das diferenças vencimentais indevidamente suprimidas, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e ao Tema 138 do STF."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000793-56.2013.8.05.0231
, em que figuram, como apelante,
EDNUZA DAS NEVES REIS
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Sala das Sessões, __ de __________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça